Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713431-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: B. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: ERISSANDRA VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUEDA DE MENOR EM ESCOLA PÚBLICA. BRINCADEIRA INFANTIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de queda de menor em creche pública conveniada ao Distrito Federal, durante o horário escolar. A parte autora alegou omissão no dever de guarda e vigilância, postulando indenização no valor de R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão estatal no dever de vigilância que justifique a responsabilização objetiva do Distrito Federal por acidente ocorrido com menor em ambiente escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, por conduta comissiva, é objetiva, exigindo-se a presença de conduta, dano e nexo de causalidade. 4. Nos casos de omissão específica, quando o Estado assume a posição de garante e atrai para si o dever de agir para evitar a deflagração de eventos danosos, a responsabilidade é objetiva, mas não afasta o ônus da vítima de comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre elas. 5. Restou comprovado que o acidente decorreu de brincadeira comum entre crianças, sem demonstração de omissão estatal quanto aos deveres legais de vigilância e guarda dos alunos, que estavam dentro da sala de aula na companhia da monitora. 6. O conjunto probatório evidenciou que o menor foi assistido por profissionais da creche e que não houve omissão estatal apta a ensejar o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do Estado nos casos de omissão específica exige a demonstração de nexo de causalidade entre a omissão estatal específica e o dano. 2. A queda de menor em ambiente escolar, decorrente de brincadeira infantil, sem demonstração de omissão nos deveres legais de guarda e vigilância, não enseja o dever do Estado de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0712087-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023; TJDFT, APC n. 20140111914920, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4/4/2018. O recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando ser notório o nexo de causalidade entre a negligência da equipe escolar e o acidente sofrido pelo recorrente, bem como os abalos físicos e psicológicos a ensejar a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 37, inciso 6o, da Constituição Federal. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no recurso. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Destarte, verifica-se que o dano sofrido pelo autor decorreu de uma queda comum no ambiente escolar para crianças na sua idade, bem como que não houve omissão específica do Estado, uma vez que o menor não estava desassistido da vigilância de adultos e que foram tomadas as providências necessárias para o seu socorro, o que afasta também o nexo causal e a consequente responsabilização do ente público. (ID 75210447). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017